Tribunal: TJBA
Processo: 8002181-77.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002181-77.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): APELADO: ALAIN DOS SANTOS ROCHA Advogado(s):RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO SALARIAL. PIS/PASEP. SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO NO CADASTRAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Alain dos Santos Rocha, servidor municipal, objetivando o recebimento de abono salarial anual referente ao PASEP do ano-base de 2021. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando ao Município o pagamento de indenização correspondente ao valor do abono, acrescido de correção monetária e juros pela SELIC, além de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Presidente Tancredo Neves possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de valores relativos ao abono salarial do PASEP; e (ii) estabelecer se é devida a indenização ao servidor público municipal em razão do cadastramento extemporâneo no programa, que inviabilizou o pagamento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município possui legitimidade passiva para figurar na demanda quando a pretensão decorre de omissão administrativa relativa ao dever de efetuar corretamente o cadastramento do servidor no programa PIS/PASEP, pois tal obrigação recai sobre a administração pública empregadora. 4. A responsabilidade pelo cadastramento e envio tempestivo da RAIS é do ente federativo empregador, sendo que eventual falha nesse procedimento enseja a obrigação de indenizar, a título de compensação, o valor do abono salarial não recebido. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o objeto da ação não é o pagamento direto do abono, mas sim a reparação pela falha administrativa do Município, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 6. Rejeita-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, visto que não houve inversão indevida do ônus da prova, sendo ônus do Município demonstrar o correto cadastramento do servidor e a regularidade no envio das informações ao sistema do PASEP. 7. Comprovado nos autos que o RAIS do ano-base de 2021 foi protocolado fora do prazo legal (em 09/03/2023), evidencia-se a omissão do Município e, consequentemente, a responsabilização pelo não pagamento do abono ao servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município responde por indenização substitutiva ao abono salarial do PASEP quando comprovada sua omissão no cadastramento ou envio intempestivo da RAIS do servidor municipal. 2. A legitimidade passiva do ente municipal subsiste quando a demanda versa sobre falha administrativa na habilitação do servidor ao benefício, e não sobre a gestão direta dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 3. O cadastramento adequado e tempestivo no PASEP constitui obrigação do empregador público, cuja inobservância autoriza a condenação ao pagamento compensatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 3º; LC nº 8/1970; Lei nº 7.859/1989, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000612-44.2013.8.05.0073, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.03.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8002146-20.2023.8.05.0271, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.11.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8002152-27.2023.8.05.0271, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. 04